Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715018-16.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL EMBARGADO: ISABELA SERPA BOMFIM DA SILVA, TATIANA SERPA BOMFIM DA SILVA, MARIANA SERPA BOMFIM DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de transação apresentada pelas partes (id 34330861). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. O instrumento foi assinado por Paulo Antônio Müller, OAB/RS n. 13.449, na condição de procurador da embargante, e por Frederico Gustavo Pereira Carrilho Donas, OAB/DF n. 24.745, procurador das embargadas. Os advogados receberam poderes para transigir, firmar acordos e dar quitação (id 30051793, 30054225 e 30054226). Ficou acordado na Cláusula n. 2 que, no prazo de quinze (15) dias úteis, o valor de R$ 295.349,45 (duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) será depositado nos autos, razão pela qual requerem, nos termos da Cláusula n. 5, o imediato trânsito em julgado. Ante o exposto, homologo o acordo formulado entre as partes e resolvo o mérito, nos termos dos arts. 487, inc. III, alínea b, e 932, inc. I, do Código de Processo Civil. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe, para que acompanhe o integral cumprimento do acordo. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator